Tribunal: TJMT
Processo: 1048819-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048819-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO (WEBCAM) NÃO ENTREGUE. ANÚNCIO COM DESCRIÇÃO CLARA A RESPEITO DA FORMA DE ENTREGA. CONSUMIDOR QUE NÃO ATENDE AS CONDIÇÕES DO ANÚNCIO E NÃO SOLICITA O CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O entendimento do STJ é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, bem como que a estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
. Precedente.
(REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

Se restou claro no anúncio do vendedor as condições a respeito da forma de entrega do produto e o consumidor optou por realizar a compra do produto nas condições ali impostas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da forma de entrega, de vício de consentimento e de defeito de informação, a ausência de entrega do produto, em razão do não atendimento pelo consumidor das condições previstas no anúncio, aliado a negativa de solicitar o cancelamento da compra, não constitui falha na prestação do serviço, por isso, inexiste dano moral a ser reparado.

Se o produto não foi entregue, o consumidor faz jus à restituição do valor desembolsado a este título.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial, para:
a)
reconhecer o descumprimento da decisão antecipatória da tutela (
id
.
52619290
);
b)
condenar a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 1.199,00
(um mil, cento e noventa e nove reais)
, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo feito, com julgamento de mérito”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que através do site eletrônico da Ré (Mercado Livre), em 04/09/2020, realizou a compra de 01 Web Cam Logitech Brio 4K Ultra Hd Pro Hdr, no valor de R$ 1.199,00, sendo o pagamento realizado por meio do cartão de crédito, parcelado em 12 prestações de R$ 99,99.

Aduz que o prazo limite para entrega era até o dia 28/09/2020, contudo, até o ajuizamento da ação (09/12/2020) o produto não havia sido entregue, mesmo diante de várias reclamações administrativas.

A Reclamada, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não deu causa ao fato, uma vez que a responsabilidade pela entrega do produto era exclusiva do vendedor. No mérito, sustenta que o anúncio é construído exclusivamente pelo vendedor, sendo que todas as informações ali constantes, foram disponibilizadas por este, sendo que esta Ré não possui nenhuma obrigação de fiscalização, ou seja, o vendedor, neste caso o ROBERTO ALVES, é o único responsável pelos fatos alegados pelo Autor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048819-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ibazar.Com Atividades de Internet Ltda.

Recorrido(s):

SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não deu causa ao fato, uma vez que a responsabilidade pela entrega do produto era exclusiva do vendedor.

Contudo, o presente caso versa sobre relação de consumo, pois o Reclamante/Recorrido, destinatário dos produtos ofertados pela Reclamada/Recorrente enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2º, do CDC, e a Ré no de fornecedor, nos termos do art. 3º, do mesmo diploma legal.

Assim, em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O entendimento do STJ é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, bem como que a estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
. Precedente. (REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que o autor adquiriu o produto “Webcam”, pelo valor de R$ 1.199,00, através do site de anúncios da Recorrente, cujo pagamento fora efetivado por meio da sua plataforma e o produto não foi entregue.

A controvérsia dos autos envolve a compra do produto Webcam, via anúncio em site de vendas na internet, onde o autor afirma que constava frete grátis, mas após a compra, lhe foi cobrado o frete indevidamente, o que não foi aceito, sendo que o produto não foi entregue até o ajuizamento da lide.

Pois bem. A respeito da entrega do produto, deve ser observado a descrição constante no anúncio do produto adquirido pelo consumidor, onde o vendedor informa que a forma de envio deve ser “retirar no endereço do vendedor” ou “combinar com o vendedor”, conforme abaixo se vê:

De acordo com a descrição constante no anúncio, as formas de envios eram “retirar no endereço do vendedor” ou “combinar com o vendedor”. Consta também que a opção “frete grátis” não poderia ser escolhida pelo comprador. Desta forma, o consumidor ao adquirir “Webcam” daquele anúncio, aceitou as condições ali expostas, entre as a forma de envio da mercadoria, não podendo alegar desconhecimento de tal fato.

Caso não aceitasse as opções de frete impostas pelo vendedor do produto, deveria ter adquirido a mercadoria de outro anúncio que atendesse suas condições.

Cabe ainda acrescentar que, no mesmo dia da compra, o vendedor mandou mensagem ao autor informando a respeito da forma de entrega, no caso o pagamento do valor de R$55,00 para envio do produto, ou, caso não concordasse, poderia solicitar o cancelamento da compra. Contudo, o Recorrido recusou efetuar o pagamento do frete, bem como optou por não cancelar a compra, mesmo tendo ciência que o produto não seria encaminhado sem o pagamento do citado valor, conforme conversa ocorrida entre o autor e o vendedor ROBERTO ALVES juntada na inicial:

Portanto, se restou claro no anúncio do vendedor as condições a respeito da forma de entrega do produto e o consumidor optou por realizar a compra do produto nas condições ali impostas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da forma de entrega, de vício de consentimento e de defeito de informação, a ausência de entrega do produto, em razão do não atendimento pelo consumidor das condições previstas no anúncio, aliado a negativa de solicitar o cancelamento da compra, não constitui falha na prestação do serviço, por isso, inexiste dano moral a ser reparado.

Quanto ao dano material, como o produto não foi entregue, o consumidor faz jus a restituição do valor desembolsado a este título, razão pela qual tal condenação deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para
excluir a condenação a titulo de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023